Tribunal: TJSP
Processo: 2005395-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – ação reparatória - gratuidade de justiça negada – hipossuficiência financeira, no entanto, demonstrada – miserabilidade que não salta como condição ao deferimento do benefício - precedentes – decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005395-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante DIOGO
CAMPOS MOTTA, são agravados ANDRÉ LUIZ DUÓ e MARGARETE DE CASSIA
ROSALINO DUO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005395-41.2020.8.26.0000 -Voto no 8757 CG
2
Voto n. 8757 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2005395-41.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara do Foro de Araraquara
Agravante: Diogo Campos Motta
Agravado: André Luiz Duó e Margarete de Cássia Rosalino Duó
Juiz de Direito: Paulo Luis Aparecido Treviso
Agravo de instrumento ação reparatória - gratuidade de justiça
negada hipossuficiência financeira, no entanto, demonstrada
miserabilidade que não salta como condição ao deferimento do
benefício - precedentes decisão reformada - recurso provido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Diogo
Campos
Motta em recurso de agravo de instrumento extraído destes autos
de ação reparatória que move em face de André Luiz Duó e
Margarete de Cássia Rosalino Duó; sustenta desacertada a
decisão que trouxe indeferido o pedido de gratuidade; diz não
reunir condições ao suporte das custas do processo sem prejuízo
do sustento próprio, observando que a declaração de
hipossuficiência e os expedientes entranhados bastam ao
alicerce da concessão do benefício; pede concessão de efeito
suspensivo, e a final o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e sem preparo dado o seu
objeto, registrados deferimento do efeito suspensivo e não
citação dos acionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005395-41.2020.8.26.0000 -Voto no 8757 CG
3
É, em síntese, o necessário.
A benesse pretendida veio negada nos seguintes
termos: “Diante dos pagamentos
realizados
pelo autor nos valores
de R$1.500,00,
R$4.450,00
e R$10.000,00
(fls. 2/3), mesmo com a
ajuda do pai, bem como do pagamento
de financiamento
de
R$549,25
(fls. 62), reputo que o autor não ostenta a insuficiência

de recursos exigida no art. 98 do CPC, e concluo que possui renda
superior à maioria dos trabalhadores
brasileiros
que lhe permite,
inclusive,
assumir obrigações
que não sejam apenas aquelas
relacionadas
diretamente
com a sua subsistência,
não estando
em situação financeira
precária que lhe impossibilite
de pagar os
valores das custas judiciais.
Porque na falta de prova inconcussa

em sentido contrário,
resta entender que a parte autora reúne
condições
financeiras
para o recolhimento
das custas iniciais, as
mesmas que lhe propiciam
contratar
advocacia
particular
(há
Defensoria

Pública
em
Araraquara

que
somente
defende
interesses

dos
realmente

necessitados,

mas
que
não
foi
procurada
pela parte). Nos termos do art. 290 do CPC, fica o autor,
na pessoa de seu Procurador,
devidamente
intimado para efetuar
o recolhimento
das custas e despesas
iniciais, no prazo de 15
dias, sob pena de extinção e cancelamento
da distribuição.”
Colhe, respeitada a convicção do d. magistrado
“a quo”, a insurgência: a Constituição Federal, em seu art. 5o,
LXXIV, prevê que o “O Estado prestará assistência
jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem

insuficiência

de
recursos” ; já a Lei n. 1.060/50, em seu art. 4o, “caput”, estabelecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005395-41.2020.8.26.0000 -Voto no 8757 CG
4
como único requisito à concessão do benefício a assertiva, em
petição, de não se reunir condições ao suporte das custas do
processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Pois
bem;
o
agravante/autor
se
declarou
impossibilitado de arcar com as custas do processo sem prejuízo
do sustento próprio (fl. 16 dos autos principais); a afirmação, em
cotejo com elementos outros de convicção - natureza da
demanda
(ação
reparatória)
e
documental
acostada
aos
principais(carteira de trabalho e extratos bancários) evidencia
perigo de prejuízo pela ameaça ao direito constitucional de
acesso à justiça; confira-se, nesse sentido, precedente do c.
Supremo Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO
JUSTIÇA
GRATUITA.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - É
pacífico o entendimento da Corte de que para a
obtenção de assistência jurídica gratuita, basta
a declaração, feita pelo próprio interessado, de
que sua situação econômica não lhe permite ir a
Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua
família. Precedentes. II - Agravo regimental
improvido.” (STF - AI 649283 AgR, rel. Min.
Ricardo
Lewandowski,
j.
02/09/2008,
Public
19/09/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005395-41.2020.8.26.0000 -Voto no 8757 CG
5
A contratação de advogado particular, no mais,
por si, não traduz capacidade financeira para pagamento das
custas do processo, eis que possível, por exemplo, o ajuste “ad
exitum” (art. 99, §4o, do CPC).
Assim, pontuado não exigir-se, à concessão da
benesse, estado de pobreza extrema, mas a ausência de recursos
ao suporte das custas, defiro ao recorrente o benefício
pretendido; veja-se, na direção, julgado desta e. Corte:
Agravo de instrumento. Indeferimento de justiça
gratuita. Elementos constantes nos autos que
corroboram
a
presunção
de
veracidade
da
declaração de hipossuficiência. Miserabilidade
que não é condição para concessão do benefício.
Decisão reformada. Gratuidade da justiça deferida. RECURSO PROVIDO.
( Agravo
de
Instrumento 2075763-46.2018.8.26.0000; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; j. 30/07/2018)
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com a consequente concessão ao
agravante/autor do benefício da gratuidade.
TÉRCIO PIRES
Relator